Tribunal: TJES
Processo: 5023632-84.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-03-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5023632-84.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.
RECORRIDO: SIVALDO PEREIRA DOS SANTOS
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5023632-84.2024.8.08.0048

RECORRENTE:
MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.

RECORRIDO:
SIVALDO PEREIRA DOS SANTOS

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

JUIZ SENTENCIANTE:
FERNANDO CARDOSO FREITAS

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. COMPRA E VENDA DE PRODUTO PELA INTERNET. FRAUDE (GOLPE). PRODUTO NÃO ENTREGUE. NEGOCIAÇÃO REALIZADA FORA DO AMBIENTE DA PLATAFORMA DE
MARKETPLACE
(WHATSAPP). PAGAMENTO REALIZADO VIA PIX MEDIANTE LINK EXTERNO. PLATAFORMA QUE ATUOU EXCLUSIVAMENTE COMO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO. INAPLICABILIDADE DO PROGRAMA "COMPRA GARANTIDA". CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO E DA VÍTIMA. ROMPIMENTO DO NEXO CAUSAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A controvérsia recursal cinge-se em verificar a responsabilidade civil da plataforma de pagamentos (Mercado Pago) por fraude perpetrada por terceiro em ambiente externo ao seu
marketplace
.

Restou incontroverso nos autos que a negociação do produto ocorreu exclusivamente por meio de aplicativo de mensagens (WhatsApp), e não no ambiente logado e seguro do Mercado Livre, tendo o autor efetivado o pagamento por meio de link externo enviado pelo estelionatário, utilizando-se da modalidade PIX.

A empresa recorrente atuou como mera intermediadora de pagamento (instituição de pagamento), não integrando a cadeia de fornecimento do produto. A responsabilidade solidária prevista no CDC não alcança os arranjos de pagamento quando o negócio jurídico adjacente é celebrado fora de suas plataformas. Precedente do STJ (REsp 1.880.344/SP).

O programa "Compra Garantida" oferecido pela plataforma possui regras claras e ostensivas de exclusão de cobertura, que expressamente afastam a garantia para pagamentos realizados via PIX ou por usuários que não iniciaram sessão na conta vinculada, não havendo que se falar em publicidade enganosa.

Inexistência de falha na prestação do serviço da instituição financeira. A fraude decorreu da ação criminosa de terceiros aliada à inobservância das cautelas básicas pelo consumidor, configurando excludente de responsabilidade por culpa exclusiva de terceiro e da própria vítima, com fulcro no art. 14, § 3º, inciso II, do CDC, o que afasta o dever de indenizar (danos materiais e morais).

Recurso conhecido e provido
para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos autorais. Sem custas e honorários (art. 55 da Lei 9.099/95).

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei nº 9.099/95.

Em breve síntese, trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais na qual o autor (ora Recorrido) alega ter adquirido uma peça automotiva (caixa de câmbio) no valor de R$ 3.500,00, cujo pagamento foi processado pela ré Mercado Pago via transação PIX. Afirma ter sido vítima de um golpe, pois não recebeu o produto. O juízo de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando a empresa Recorrente à restituição do valor pago (R$ 3.500,00) e ao pagamento de R$ 2.000,00 a título de danos morais, sob o fundamento de que a ré atua como
marketplace
e aufere lucros com a confiança de sua marca.

Inconformada, a ré interpôs o presente Recurso Inominado, arguindo sua ilegitimidade passiva e, no mérito, a ausência de responsabilidade, uma vez que a negociação ocorreu por meio de aplicativo de mensagens (WhatsApp) e o pagamento se deu por modalidade não coberta pelo seu programa de proteção.

O Recorrido, assistido pela Defensoria Pública, apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença.

2. FUNDAMENTAÇÃO

2.1. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

A Recorrente suscita sua ilegitimidade passiva para o feito. Contudo, à luz da Teoria da Asserção, as condições da ação devem ser aferidas em abstrato, considerando as assertivas do autor na petição inicial. Como o autor imputa à ré falha na prestação do serviço por ter processado o pagamento do suposto estelionatário, a plataforma é parte legítima para figurar no polo passivo. Se há ou não dever de indenizar, trata-se de questão de mérito.
Rejeito a preliminar.

2.2. MÉRITO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

A controvérsia cinge-se em verificar a responsabilidade civil da instituição de pagamento (Mercado Pago) por fraude perpetrada por terceiro (vendedor) que não entregou o produto adquirido pelo consumidor, cujo pagamento se deu via PIX.

Analisando detidamente o conjunto probatório, em especial os "prints" de conversas de WhatsApp juntados aos autos,
constata-se de forma inequívoca que a negociação não ocorreu no ambiente interno do site Mercado Livre
.
O Recorrido negociou a peça automotiva diretamente com a pessoa jurídica "Eco Peças RS" por meio do aplicativo
WhatsApp.
Após a negociação, o estelionatário enviou ao Recorrido um link externo para pagamento, o qual foi efetivado pelo autor por meio da modalidade
PIX
.

Nesse cenário, assiste total razão à Recorrente. Diferentemente do que restou consignado na r. sentença de primeiro grau, a ré não atuou neste caso específico como
marketplace
(vitrine virtual onde o produto é exposto e a entrega é garantida), mas atuou
exclusivamente como arranjo/instituição de pagamento (gateway)
.

A parte autora fundamenta seu direito de ressarcimento na confiança gerada pela marca e no programa "Compra Garantida".
Todavia, é imperioso observar que as regras veiculadas na própria publicidade oficial do Mercado Pago são claras, ostensivas e excluem expressamente a modalidade de pagamento utilizada pelo autor.

Conforme consta de forma cristalina na página oficial do programa "Compra Garantida", a cobertura possui condicionantes específicos.
A publicidade alerta de forma insofismável:
"Não oferecemos cobertura se: Você pagou sem ter iniciado sessão no Mercado Pago; Você pagou com Pix"
.

No caso em tela, ao negociar via WhatsApp com um desconhecido e efetuar o pagamento via
PIX
, o consumidor descumpriu frontalmente as regras básicas e informadas de forma clara para fazer jus à cobertura do programa de proteção. Não há que se falar em publicidade enganosa (art. 30 do CDC) ou em quebra da confiança, pois a plataforma adverte ostensivamente seus usuários sobre os riscos e as exclusões de cobertura dessa modalidade de transferência instantânea.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a responsabilidade solidária prevista no Código de Defesa do Consumidor não alcança as empresas que atuam como meras intermediadoras financeiras quando o negócio jurídico de compra e venda ocorre fora de suas plataformas, mormente quando se trata de transferência via PIX em que os valores são imediatamente creditados na conta do fraudador.

Neste sentido:

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 2664180 - SP (2024/0209186-5)

(...)
Cabe pontuar que o MercadoPago atua como mero gerador do meio de pagamento, não se beneficiando do crédito nele estampado, sendo possível concluir que a fraude por terceiro foi realizada fora de seu ambiente virtual. Logo, não há como ser responsabilizado pelo dano material suportado pela demandante, uma vez que é impossível controlar o que é feito com o boleto fora de seu site. Se o direcionamento dos recursos oriundos do pagamento do boleto é feito com dolo, obviamente, este não pode ser imputado ao intermediador, porque a empresa apelante não tem ingerência na essência dos negócios realizados pelos seus usuários.

Essa conduta dolosa do terceiro efetivamente favorecido constitui causa estranha, independente e sem vínculo com a atividade da apelante, configurando fortuito externo, exonerando-a, assim, de responsabilidade. (grifou-se) Como se vê, ao contrário do que aponta a parte recorrente, não se vislumbra a alegada omissão no decisum, o qual foi expresso - inclusive, acerca da ausência de qualquer benefício em proveito da parte recorrida. Deve, portanto, ser afastada a alegada violação aos aludidos dispositivos.

Neste contexto, não há infringência ao artigo art. 1.022, CPC/2015, em razão da suficiente fundamentação exarada no decisum embargado, tendo dirimido a controvérsia com base no entendimento adotado no âmbito desta Corte Superior, sendo clara na sustentação das razões para o desprovimento do recurso interposto.

(...) (EDcl no AREsp n. 2.664.180, Ministro Marco Buzzi, DJEN de 24/06/2025.) (g.n)

CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. VIOLAÇÃO A DISPOSITIVO DA CF. NÃO CONHECIMENTO. FRAUDE PRATICADA POR ADQUIRENTE DE PRODUTO ANUNCIADO NO MERCADO LIVRE. ENDEREÇO DE E-MAIL FALSO. PRODUTO ENTREGE SEM O RECEBIMENTO DA CONTRAPRESTAÇÃO EXIGIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. INEXISTÊNCIA. FATO DE TERCEIRO. ROMPIMENTO DO NEXO DE CAUSALIDADE. JULGAMENTO: CPC/2015.

(...)

5. Para o Marco Civil da Internet, os sites de intermediação enquadram-se na categoria dos provedores de aplicações, os quais são responsáveis por disponibilizar na rede as informações criadas ou desenvolvidas pelos provedores de informação. Isso significa que os intermediadores estão sujeitos às normas previstas na Lei 12.965/2014, em especial àquelas voltadas aos provedores de conteúdo.

6. A relação jurídica firmada entre o site intermediador e os anunciantes, embora tangencie diversas modalidades contratuais disciplinadas no CC/02, é atípica. Tal circunstância impõe ao julgador a laboriosa tarefa de definir o regime de responsabilidade civil aplicável ao vínculo firmado entre o intermediário e o ofertante.

(...)

9. Na espécie, o fato de o fraudador não ter usufruído de mecanismos utilizados na intermediação do comércio eletrônico, nem utilizado-se da plataforma disponibilizada pelo Mercado Livre para praticar a fraude, obsta a qualificação do ocorrido como uma falha no dever de segurança. Não houve, ademais, divulgação indevida de dados pessoais, nem mesmo violação do dever de informar. Resta ausente, assim, a falha na prestação dos serviços. Não só, a fraude praticada por terceiro em ambiente externo àquele das vendas on-line não tem qualquer relação com o comportamento da empresa, tratando-se de fato de terceiro que rompeu o nexo causal entre o dano e o fornecedor de serviços.

10. A falta de indicação do dispositivo legal sobre o qual recai a divergência inviabiliza a análise do dissídio.

11. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

(REsp n. 1.880.344/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 9/3/2021, DJe de 11/3/2021.)

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.
MercadoPago. Sentença que julga improcedentes os pedidos da parte autora, que teria sido vítima de fraude. Ausência de falha nos serviços ou ilícito passível de reprovação. Culpa exclusiva da vítima. Negociação feita pelo aplicativo WhatsApp, fora da plataforma da ré. Ré que atuou apenas como intermediadora do pagamento. Sentença de improcedência mantida. Recurso improvido.
(JECSP; RecInom 1000215-95.2023.8.26.0472; Porto Ferreira; Quarta Turma Recursal Cível; Rel. Juiz Marco Aurelio Stradiotto de Moraes R. Sampaio; Julg. 30/05/2025)

A fraude decorreu exclusivamente da conduta criminosa do terceiro/vendedor (fato de terceiro) aliada à falta de cautela do próprio consumidor (culpa exclusiva da vítima), que optou por concluir a transação fora de um ambiente seguro e através de método não garantido pela intermediadora. Tais circunstâncias consubstanciam excludentes inequívocas do nexo de causalidade e da responsabilidade civil objetiva, nos termos do art. 14, § 3º, inciso II, do CDC.

Admitir a responsabilidade da plataforma de pagamento nessas condições inviabilizaria a própria atividade de intermediação financeira e de tecnologia no país, transformando a empresa em garantidora universal e incondicional de todo e qualquer negócio jurídico celebrado na internet via PIX.

Inexistindo, portanto, nexo causal entre a atuação do Mercado Pago e o dano sofrido pelo autor, impõe-se a reforma da sentença para afastar as condenações impostas.

Ressalto que, havendo o autor desistido da ação em face do réu direto (o recebedor dos valores, Sr. Abson Paes Silva), conforme homologado na sentença de piso (extinção pelo art. 485, VIII, CPC), a demanda remanescente em face da instituição de pagamento deve ser integralmente rechaçada.

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso Inominado interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar integralmente a r. sentença de origem, a fim de
JULGAR IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial em face de MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA, extinguindo o feito com resolução do mérito, com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC.

Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Juiz de Direito - Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)